Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado.
2. O habeas corpus não deve ser utilizado como substituto processual, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental.
3. A razoabilidade e a proporcionalidade do prazo de duração de medidas protetivas mantidas em sentença condenatória devem ser analisadas, portanto, quando da interposição do recurso cabível e sob o manto do efeito devolutivo amplo, não sendo cabível e adequado o seu exame nesta via estreita.
4. Recurso conhecido e desprovido.